Tribunal: CARF
Processo: 10950.004310/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004310/2008-83
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.392 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve
ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta
forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer
Normativo CST no 65/79.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004310/2008-83
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo
Contribuinte e dar provimento parcial ao recurso da Fazenda, para aplicar ao caso a Súmula
CARF 154

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte contra o Acórdão no 3202-001.604, sob a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62Ado Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B
e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE FORNECEDORES NÃO
CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS.
A Lei n. 9.363/1996 instituiu o crédito presumido de IPI, e em seu art. 2°
menciona a composição da base de cálculo, qual seja, o valor total das
aquisições com matéria prima, produto intermediário, e material de embalagem.
A lei não menciona que os fornecedores dos insumos devem ser contribuintes de
PIS e COFINS, apenas a IN 23/97 traz essa exclusão. Instrução Normativa não é
meio hábil para redução ou ampliação de texto de lei, possuindo somente a
função de complementá-lo. (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do
artigo 543C, do CPC: REsp 993164/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2010).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 993164/MG, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2010; e REsp REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 26.04.2009).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matériasprimas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da canadeaçúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Súmula CARF
n° 19; Pareceres Normativos no 181/79 e 65/79).
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. INSUMOS.
As transferências de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica não
geram direito ao crédito presumido de IPI, uma vez que ausentes operações de
“aquisição” de mercadorias, conforme previsto no artigo 1o, da Lei no 9.363/96.
Recurso voluntário parcialmente provido.

Assim, a decisão recorrida deu provimento parcial nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, concedendo direito ao crédito de IPI com relação aos valores referentes às
aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas, bem como para a aplicação da
Taxa Selic aos valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI, desde o protocolo do
pleito.

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a correção integral
do ressarcimento de IPI pela taxa Selic

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
fls.1000.

O Contribuinte apresentou contrarrazões de, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também, interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando as
seguintes divergências quanto ao reconhecimento do direito ao crédito presumido em relação a:

1 - Reconhecimento do crédito presumido de IPI sobre as aquisições de produtos
empregados na fase agrícola do processo produtivo de cana de açúcar; e
2 - Reconhecimento do crédito presumido de IPI para os materiais intermediários
que sejam consumidos no processo produtivo, sem a necessidade de que haja
contato físico direto com o produto em fabricação.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

O Especial do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls.1172.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

Neste processo teve pedido de desistência parcial da discussão administrativa do
crédito de fls.1.189 a 1.190 e o Demonstrativo de Desistência Parcial do Crédito para Inclusão
do Débito no PERT de fls.1.231 a 1232.

O processo retornou ao CARF para julgamento dos Recursos Especiais da
Fazenda Nacional e do Contribuinte.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito correção integral do
ressarcimento de IPI pela taxa Selic.

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao parcial ao recurso especial
fazendário nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos
créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E
a incidência da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do
seu aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do Mérito
A divergência, suscitada pelo Contribuinte diz respeito as seguintes matérias:

1 - reconhecimento do crédito presumido de IPI sobre as aquisições de produtos
empregados na fase agrícola do processo produtivo de cana de açúcar; e
2 - reconhecimento do crédito presumido de IPI para os materiais intermediários
que sejam consumidos no processo produtivo, sem a necessidade de que haja
contato físico direto com o produto em fabricação.

1- Do reconhecimento do crédito presumido de IPI sobre as aquisições de produtos
empregados na fase agrícola do processo produtivo de cana de açúcar;

A Contribuinte é pessoa jurídica de direito privado, produtora de Açúcar e Álcool.
E sendo produtora e exportadora de produto natural (açúcar), nos termos da Lei n.° 10.276/2001,
faz jus ao benefício fiscal do Crédito Presumido do IPI, que se traduz em ressarcimento relativo
às contribuições de PIS e COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME),
utilizados no processo produtivo dos bens destinados à exportação.
]
Foi apresentado um dossiê contendo a descrição do processo agroindustrial de
produção de açúcar e álcool (do plantio, tratos culturais, corte, carregamento e transferência até a
indústria e, por fim, o processo de fabricação), pormenorizando a utilização dos produtos
consumidos, os maquinários empregados em cada etapa, os tipos de materiais consumidos em
cada etapa da produção e industrialização da cana-de-açúcar, além de lista específica sobre os
Combustíveis, Lubrificantes, Fluídos, Pneus, Câmaras de Ar e Demais Materiais Rodantes,
Peças de Reposição e Outros de Manutenção da Frota Própria.

A Contribuinte questiona a glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-
açúcar própria, por se tratar de atividade agroindustrial.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

A decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.

No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Assim, sem
reparos a decisão recorrida que entendeu que não se tratando o cultivo da cana de uma operação
de industrialização, não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em relação aos
custos incorridos nesta fase, senão vejamos:

Materiais aplicados na produção de cana-de-açúcar
A fiscalização excluiu o valor das aquisições de insumos e defensivos utilizados
na formação e no cultivo da cana-de-açúcar.
A Recorrente aceitou a glosa das aquisições de insumos aplicados na formação
da lavoura, mas questionou a glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-
de-açúcar própria, por se tratar de atividade agroindustrial.
O § 5o, do artigo 1o, da Lei no 10.276/2001 determinou que se aplica ao regime
alternativo de aproveitamento do crédito presumido de IPI todas as demais noras
estabelecidas na Lei no 9.363/96.
(...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
A Lei no 9.363/96, por sua vez, determina que:
Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o
valor constante na respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. (grifamos)
A matéria foi objeto de análise no acordão 3301002.406, conforme trecho
abaixo:
Portanto está claro que este é um benefício fiscal instituído pela Lei no 9.363/96,
a qual delimitou a sua utilização. Assim, o crédito presumido de IPI é calculado
sobre as aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem utilizadas no processo produtivo do produto exportado, que aqui no
caso é o açúcar. A própria lei determinou que os conceitos de insumos e de
produção são os definidos na legislação do IPI.
Por sua vez a legislação do IPI, art. 82, inc. I do Decreto no 87.981/82, cuja
redação foi mantida nos regulamentos posteriores, estabeleceu que se incluem no
conceito de matéria-prima e produto intermediário os bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos no ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/79, colacionado no acórdão recorrido,
firmou o entendimento, amplamente adotado por este órgão julgador, de que
além das matérias-primas e produtos intermediários “stricto sensu”, também se
integram no conceito, gerando direito ao crédito, aqueles que se consumirem em
decorrência de uma ação direta sobre o produto em fabricação. Ou seja, o
conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-primas e produtos
intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo.
Diante desta premissa, não há como acatar créditos decorrentes de insumos
utilizados na produção própria da cana-de-açúcar, por absoluta falta de previsão
legal. A Lei no 9.363/96 não autorizou crédito presumido de IPI na aquisição de
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

quaisquer insumos, não estando amparadas as aquisições de produtos não
relacionados diretamente com a fabricação do produto exportado.
Não se tratando o cultivo da cana de uma operação de industrialização, quer me
parecer que não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em
relação aos custos incorridos nesta fase como muito bem apontado no acórdão
3403001.953, de relatoria do ilustre Conselheiro Antonio Carlos Atulim, verbis:
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

2- Gastos com aquisições de produtos intermediários utilizados no processo produtivo

São os seguintes produtos utilizados pela Contribuinte: lubrificantes e
combustíveis utilizados na atividade agrícola, e as peças e materiais utilizados na manutenção de
máquinas

Analisando os autos, com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao
Contribuinte quanto ao
utilizados no processo produtivo, devendo portando ser mantido a decisão do
acordão recorrido, senão vejamos:

Crédito presumido de produtos intermediários
Analisando a manifestação de inconformidade de Recorrente é possível verificar
que os itens glosados pela fiscalização dizem respeito a: LUBRIFICANTES;
MATERIAIS DIVERSOS; MANUTENÇÃO GERAL E OUTROS ITENS
INDUSTRIAIS; LUBRIFICANTES DE USO AGRÍCOLA; COMBUSTÍVEIS;
PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

Por primeiro, a Súmula CARF n° 19 determina que “Não integram a base de
cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de
combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato
direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário”.
Diante disso, entendo que fica afastada de plano a possibilidade de crédito de
combustíveis e lubrificantes.
Em relação aos demais itens, é importante frisar que, no intuito de dirimir as
controvérsias então existentes naquela época, a Administração Tributária baixou
o Parecer Normativo CST no 65/79, com a seguinte ementa:
A partir da vigência do RIPI/79, "ex vi" do inciso I de seu artigo 66, geram
direito ao crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários "stricto sensu", e material de
embalagem), quaisquer outros bens, desde que não contabilizados pelo
contribuinte em seu ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
Inadmissível a retroação de tal entendimento aos fatos ocorridos na vigência do
RIPI/72 que continuam a se subsumir ao exposto no PN CST n° 181/74. Diante
das disposições contidas nos Pareceres Normativos nos 181/74 e 65/79, a decisão
recorrida conclui no seguinte sentido:
Assim sendo, nos termos dos Pareceres retro citados e em consonância com o
inciso I do art. 82 do RIPI/1982, geram direito ao credito, além das matérias-
primas, produtos intermediários "strictosensu"
e material de embalagem que se integram ao produto final, quaisquer outros bens
desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente que se
consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram
em função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização, como e o caso dos produtos
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

listados pela própria requerente, Assim, excluem-se os lubrificantes e
combustíveis, as pecas e materiais de manutenção industrial, e os materiais
diversos. Em relação as transferências, não se trata de aquisição de insumo, e
portanto, não há qualquer previsão legal para a inclusão desses valores no
calculo do beneficio.
Só geram, portanto, direito ao crédito presumido os materiais intermediários que
sejam consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o
produto em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória.

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrido, negando provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

Por fim, cito que esse foi o entendimento exposto no Acórdão n.o 9303-011.359
de 14 de abril de 2021, de lavra do Ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que possui a seguinte
ementa:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
E ́ devida a correção monetária pela taxa Selic sobre o credito presumido de IPI
objeto de pedido de ressarcimento/restituição, consoante REsp no 1.035.847/RS,
de aplicação obrigatória por este Conselho, pois submetido a` sistemática dos
recursos repetitivos pelo STJ.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL. 360 DIAS.
De acordo com a Súmula CARF mo 154, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic,
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise
do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
PRÓPRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.392 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004310/2008-83

No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve
ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta
forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. Só geram direito ao
crédito presumido os materiais intermediários que sejam consumidos no processo
produtivo mediante contato físico direto com o produto em fabricação e que não
sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer Normativo CST no 65/79.

Do Dispositivo:

1. Dou provimento parcial ao Recurso da Fazenda Nacional, para aplicar ao
caso a Súmula CARFn.o154;
2. Nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1255
DF CARF MF
Original